Tribunal: STF
Processo: HC 218263
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Unificação de penas. Período máximo. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AResp 2.073.736, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante afirma que o paciente iniciou o cumprimento de pena privativa de liberdade em 02.03.1990 e teve sua pena terminada em 29.02.2020, de modo que “a sua manutenção em cárcere é ilegal”. Sustenta que a defesa postulou no Juízo da execução penal a extinção da punibilidade, no entanto, o pedido foi negado. Irresignada, interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que foi indeferido. O “que ensejou a interposição de Embargos de Declaração, Recurso Especial e, por fim Agravo em Recurso Especial”.



3. Prossegue a narrativa para alegar que o STJ não conheceu do AResp 2.073.736, “sob o fundamento de haver irregularidade na representação processual do recurso”. Ocorre que a procuração outorgada ao advogado de defesa foi juntada aos autos, não tendo sido remetida ao STJ em razão de falha “na área técnica do Tribunal Bandeirante”.



4. Por fim, a defesa sustenta que “a interpretação lançada na decisão ILEGAL no sentido de que o art. 75, §2º, Código Penal autorizaria o reinício do cômputo do prazo máximo para cumprimento da pena não guarda consonância com uma lógica razoável os ditames constitucionais e jurisprudenciais vigentes”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do acionante. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão do paciente.



6. Decido.



7. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF) no RHC 197.928, de minha relatoria, ao qual neguei provimento em 22.02.2021. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    “7. O recurso não merece ser provido.



    8. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 158.858, de que fui Redator para o acórdão e HC 1556.854-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    9. E mais: não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. A orientação do STF é no sentido de que, ‘consoante dispõe o § 2º do artigo 75 do Código Penal, se sobrevier condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, há de se fazer nova unificação, desprezando-se, para o fim do que previsto na cabeça do artigo, o período de pena já cumprido’ (HC 88.402, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nessa linha, veja-se o HC 156.360-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    10. No caso, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação ao assentar que ‘[a] decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais não está eivada de patente ilegalidade, porquanto, "em razão da nova condenação sofrida pelo paciente, procedeu a uma nova unificação das penas, desprezando o período já cumprido, conforme determina o art. 75, § 2º, do Código Penal’ (STJ, HC 272.063/MG, SEXTA TURMA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 05/06/2014)”. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



8. Contra essa decisão, a defesa interpôs pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental e não conhecido pela Primeira Turma do STF, na Sessão de 20 a 27.08.2021. O acordão foi publicado em 17.09.2021 e transitou em julgado em 06.10.2021. Transcrevo a ementa do julgado:



    Processual penal. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso intempestivo. Execução penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Não cabimento. Condenação por fato posterior ao início de cumprimento de pena. Nova unificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental (HC 116.614-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. A decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24.02.2021 e o agravo regimental foi protocolado no STF apenas no dia 08.03.2021, portanto, fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF.



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Precedentes.



    4. A orientação do STF é no sentido de que, ‘consoante dispõe o § 2º do artigo 75 do Código Penal, se sobrevier condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, há de se fazer nova unificação, desprezando-se, para o fim do que previsto na cabeça do artigo, o período de pena já cumprido’ (HC 88.402, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente.



    5. Agravo regimental que não se conhece. 



9. Acrescento que o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator